Tribunal: TJMT
Processo: 0022197-38.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022197-38.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – NÃO ESTÁVEL-

IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIARIO CONCEDER AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINICIPIO DA ISONOMIA -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARCIALMENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não

é

possível a equiparação salarial tomando-se como paradigma servidor, cujas condições são diversas, sob pena de violação do artigo 37, inciso XIII, da CRF. Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa a Súmula Vinculante n. 37, do STF.

Consigna o artigo 18 da Lei nº 7.347/85, que disciplina a as ações civis públicas (LACP), que não haverá pagamento de custas, despesas e honorários de advogado, salvo comprovada a má-fé. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais, diante da ausência de comprovação da má-fé da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação
interposto por Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso (SINDIMED-MT)
em face da
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, nos autos de Ação Civil Pública que propôs em desfavor do Município de Várzea Grande, com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal nº 2.313/2001 e o reconhecimento do direito à remuneração prevista no PCCS municipal aos médicos lotados no Programa Saúde da Família (PSF).

O juízo
a quo
, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.313/2001 e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. (ids 3843923, 3843924 e 3843925).

O Sindicato apela (ids 3843927, 3843928, 3843929 e 3843930) alegando, em suma, o descabimento dos honorários e custas judiciais; adequação da ação civil pública para a defesa do interesse dos substituídos; inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.313/2001; sustenta, ainda, o direito dos médicos que atuam no PSF ao percebimento da remuneração prevista no PCCS do município; bem como o direito ao recebimento das diferenças salarias e recebimento das horas extras laboradas.

Sem contrarrazões (id. 3843934).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 4442241).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende o Apelante a reforma da sentença que
declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.313/2001 e julgou improcedente os pedidos de formulados na inicial
.

Da análise dos autos, tenho que merece reforma em parte a sentença.

No que se refere ao apontado direito dos médicos lotados nas unidades de Programa de Saúde da Família de Várzea Grande de ter o seu salário reajustado com base no Plano de Carreira e Salários dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande, bem como ao enquadramento funcional e pagamento de horas extras, além das 20 horas semanais previstas na Lei n. 3.959/2013.

De acordo com o art. 37, XII da Constituição Federal “
é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal e serviço público
”

No mesmo sentido, foi editada a Súmula Vinculante n. 4, que assim prescreve: “
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado coma indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído par decisão judicial
.”

Independentemente da inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2313/2001, que criou o Programa de Saúde da Família de Várzea Grande, como afirmando mais acima, a natureza da contratação dos profissionais vinculados ao referido programa de saúde familiar e de natureza administrativa, não se confundindo, portanto, com os servidores efetivos que se submeteram a concurso público e ingressaram no plano de carreira da categoria, ainda que a nomenclatura dos cargos seja semelhante, a exemplo do cargo/função de “médico”, especialmente pelas funções especificas desenvolvidas nos programas.

A ausência de efetividade adquirida mediante concurso público impede a equiparação salarial pretendida pela parte autora com fundamento no princípio da isonomia. Aliás, esse entendimento já está pacificado na jurisprudência mato-grossense, conforme se vê dos julgados a baixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL — RECURSO DE APELAQAQ CIVEL — SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL A EQIIIPARAQAO SALARIAL — SITUACOES FUNCIONAIS DIVERSAS — IMPOSSIBILIDADE DE 0 JUDICIARIO CONCEDER AUMENTO SOB o FUNDAMENTO DO PRINCIPIO DA ISONOMIA — SUMULA VINCULANTE N 37/STF —

ART. 37, XIII, DA CRF - DESPROVIMENTO. N510 e’ possível a equiparação salarial tomando-se como

paradigma. servidor, cujas condições são diversas, sob pena de violação do artigo 37, inciso XIII, da CRF. Ao 0 Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa a súmula Vinculante n. 37, do STF.” (TJMT - Ap 126195/2016 — Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 19.2.2018, p. DJE 7.3.2018)

Além do mais, a Constituição Federal só permite a criação e/ou alteração de remuneração de servidor público, por meio de lei especifica, conforme se infere do art. 37, X, da CF:

“X —a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata o 4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” - destaquei

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 339, que assim preceitua: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
. ”

Nesse passo, a invocada Lei n. 3.959/2013 não poderia ser aplicada aos servidores vinculados à Administração Pública, de forma precária, para um fim especifico, qual seja, a composição de equipes de Programa de Saúde da Família, pois isso implicaria aumento de remuneração, o que é vedado ao Judiciário, como

já demonstrado acima.

De igual modo, os referidos servidores não fazem jus à

progressão/enquadramento funcional, uma vez que o Plano de Carreira previsto na Lei 11. 3959/2013 está destinado exclusivamente aos servidores efetivos, segundo se infere do recente entendimento firmado na jurisprudência:

“RECURSO DE APELACAO CÍVEL E RECURSO ADESIVO — REEXAME NECESSARIO — CONHECIMENTO DE OFÍCIO - ACAO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANCA —Lei 2.361/2001—MAGISTERIO PUBLICO — MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE - PROMOCAO POR CLASSES —PROGRESSAO VERTICAL — IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA PARTE RE PROVIDO — RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO — SENTENCA RETIFICADA EM PARTE. 1 —0 Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisites do artigo 19 da ADCT, o servidor que não é efetivo tem direito tão somente a permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos seus integrantes. ” (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 178799/2015 — Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. em 10.4.2017, p. no DJE 16.5.2017 —destaquei)

“MANDADO DE SEGURANCA—PROGRESSAOFUNCIONAL — SERVIDORA DECLARADA ESTAVEL NO SERVICO PUBLICO — ART. 19 ADCT — ALEGADA ISONOMIA ENTRE SERVIDORES EFETIVOS — INOCORRENCIA — ORDEM DENEGADA. “O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT, 0 servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, a min ter direito a progressão funcional, a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. ” (STF, Segunda Turma, RE 163715/PA, Relator Ministro Mauricio Corrêa, DJ 19/12/1996).” (TJMT —MS 98638/2016 — Tribunal Pleno, Rel. Des. Nilza Maria Póssas de Carvalho, j. 24.11.2016, p. DJE 30.11.2016)

Ora, se até os servidores declarados estáveis no serviço público não fazem jus ao plano de carreira do cargo, como visto acima, com muito mais razão aqueles que foram contratados/nomeados para exercer função pública, pois não são titulares do cargo, mas apenas ocupantes deste.

Além do que, como verificado alhures, a progressão funcional visa justamente recompensar o servidor pelo bom desempenho no exercício do efetivo cargo público, conforme plano de carreira, situação diversa dos servidores que não ingressaram na administração pública por meio de concurso e que ostentam plano remuneratório próprio.

Quanto a pretensão de recebimento das horas laboradas além das 20h semanais previstas na Lei 11. 3959/2013, pela mesma razão acima exposta, o pleito não merece guarida, pois, como já esclarecido, os servidores nomeados ou contratados para compor o Programa de Saúde da Família não são regidos pelos ditames da referida lei, que prevê a carga horária de 20 horas semanais e, além disso, a inconstitucionalidade da Lei 11. 2313/2001 não os insere automaticamente no plano especifico dos servidores efetivos

Quanto à irresignação da condenação no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, merece acolhida.

A jurisprudência pátria já firmou entendimento dominante de que o Ministério Público possui isenção no pagamento dos honorários, e da mesma forma não deve recebê-los, neste sentido trago a baila os julgados abaixo transcritos,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS.1. As verbas sucumbenciais somente são cabíveis, em ação civil pública, quando comprovada má-fé.2. Descabe a condenação em honorários advocatícios, mesmo quando a ação civil pública proposta pelo Ministério Publica for julgada procedente.3. Recurso especial improvido. (REsp 785489/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2006, DJ 29/06/2006, p. 186)

PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR.1. Na ação civil pública, a questão da verba honorária foge inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 7.347/85, com a redação dada ao art. 17 pela Lei 8.078/90.2. Somente há condenação em honorários, na ação civil pública, quando o autor for considerado litigante de má-fé, posicionando-se o STJ no sentido de não impor ao Ministério Público condenação em honorários.3. Dentro de absoluta simetria de tratamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública.4. Recurso especial improvido.(REsp 493823/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2003, DJ 15/03/2004, p. 237)

Consigna o artigo 18 da Lei nº 7.347/85, que disciplina a as ações civis públicas, que não haverá pagamento de custas, despesas e honorários de advogado, salvo comprovada a má-fé. Vejamos:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Portanto, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais, eis que não está caracterizada a má-fé da parte contrária.

Vejamos:

"REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE DISTÚRBIO OFTALMOLÓGICO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196, DA CF – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – TESES AFASTADAS – ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ARTIGO 128, § 5.º, INCISO II, ALÍNEA 'A', DA CF – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

(...) A Fazenda Pública Municipal/Estadual é isenta do pagamento das custas processuais remanescentes, nos termos do artigo 24, inciso I, da Lei Estadual n.º 3.779/2009 (Regimento de Custas Judiciais Estadual). Nas ações em que a parte vencedora for o Ministério Público, não é cabível a fixação de honorários, na forma do artigo 128, § 5.º, inciso II, alínea a, da CF."(TJMS. Remessa Necessária n. 0804178-55.2014.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 23/01/2018, p: 24/01/2018)

Portanto, descabida a condenação de custas processuais e honorários advocatícios no presente caso por se tratar de ação civil pública.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e reformo em parte a sentença atacada, afastando a condenação do pagamento das custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020